Tribunal: TJSP
Processo: 1503712-38.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503712-38.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante LAZARO
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento, apenas para aplicar a
substituição da pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
afastada a pena de prestação de serviços à comunidade. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503712-38.2018.8.26.0536
Comarca de Santos
Apelante: Lazaro Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.129
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, Lazaro Gonçalves da Silva foi
condenado, por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, a oito meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e a 6 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à entidade
assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere (fls.
199-212).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por atipicidade
da conduta, pelo princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução máxima
em razão da tentativa (fls. 222-230).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 284-287).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 31 de outubro de
2.018, por volta das 19h:30min., na Avenida Presidente Wilson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
proximidades do numeral 110, Pompéia, nesta cidade e comarca,
LAZARO GONÇALVES DA SILVA, qualificado as fls. 08, tentou
subtrair, para si, fios de cobre (de energia) das caixas de inspeção
subterrâneas, pertencentes à Prefeitura Municipal de Santos; contudo, o
crime não se consumou por circunstancias alheias à sua vontade, eis que
surpreendido e detido no local.
Apurou-se que, no dia dos fatos, Guardas Municipais foram
acionados pelo setor de monitoramento de câmeras, posto que o
denunciado estava na Avenida Presidente Wilson, proximidades do
numeral 110, e tentava furtar fios de cobre (de energia) dos postes de
iluminação do local.
É certo que, os Guardas Municipais foram ao local indicado e ali
encontraram o denunciado, o qual já havia arrombado uma das caixas,
retirando a tampa, e cortado as extremidades dos fios e, em seguida,
dirigindo-se a outra caixa, tendo-a também arrombado e cortado os fios,
para, então, puxá-los. Ocorre que, antes o denunciado pudesse se
apoderar dos fios, os Guardas Municipais o detiveram.
Na ocasião ficou prejudicada a iluminação do local. A faca utilizada
pelo denunciado não foi localizada. O denunciado foi encaminhado à
Delegacia de Polícia e autuado em flagrante.
A condenação do apelante pelo furto tentado foi acertada e será mantida,
bem amparada que está no auto de exibição e apreensão de fls. 4 e nos depoimentos
prestados pelos policiais Anderson e Maria, tanto que sequer há inconformismo da
defesa a este respeito.
Quanto à tese de atipicidade por insignificância, sustentada pela defesa,
tem-se que não prospera.
Como bem apontado pelo judicioso parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, são requisitos para o acolhimento do princípio: a) conduta minimamente
ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.
No caso dos autos, o acusado cortou os fios das caixas de inspeção
subterrânea, com o fim de subtraí-los, ocasionando prejuízo que certamente não é
insignificante, não só pela necessidade de reparo pela empresa prestadora do serviço
como pela falta de energia na região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Desta forma, o fato apurado nos autos há de ser tido como formal e
materialmente típico, impondo-se a legítima e indispensável atuação do direito penal na
proteção do direito fundamental de propriedade.
Mantida a condenação pelo furto tentado, passa-se à verificação da
dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
um ano de reclusão e 10 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, apesar do inconformismo defensório, entende-se que a
fração de 1/3 foi bem aplicada e deve ser mantida, pois o iter ciminis foi percorrido de
maneira razoável tendo em vista que o acusado foi surpreendido quando há havia
cortado os fios de energia.
Ficam, assim, mantidas as penas em oito meses de reclusão e a 6 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fixado já é o mais favorável, bem fixado em razão do
montante da pena fixada, da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis (art.
33, §§ 2o 3 o, do CP), não comportando modificação.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, considerando que o
tempo fixado é inferior a um ano, e diante das circunstâncias judiciais plenamente
favoráveis ao apelante, é de rigor a adoção da solução mais favorável prevista no art. 44,
§ 2o, primeira parte, do CP. Por isso, será afastada a pena de prestação de serviços à
comunidade e aplicada, em seu lugar, a pena de 10 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
mínimo.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento, apenas para aplicar a
substituição da pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
afastada a pena de prestação de serviços à comunidade.
João Morenghi
Relator
mm/gvo